Tribunal: TJDFT
Processo: 0715538-53.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. REVELIA PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens. Sentença reconheceu a união estável entre as partes, no período de novembro/2011 a 3/6/2022, e determinou a partilha proporcional dos bens comprovados: direitos possessórios sobre imóvel e bens móveis descritos em nota fiscal.
2. Apelações interpostas por ambos os litigantes. Autora alegou omissão quanto a bens não partilhados (construções, móveis alienados e veículo buggy). Réu sustentou nulidade por cerceamento de defesa, inadequação da revelia e exclusão de bens de uso profissional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa e aplicação indevida da revelia; e (ii) estabelecer se é possível incluir na partilha bens não comprovados nos autos originários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Mantida a gratuidade de justiça deferida na origem. Pedido de efeito suspensivo não conhecido por inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, § 3o, CPC.
5. Revelia decretada apenas para fins processuais, sem efeitos materiais, não configurando cerceamento de defesa. Ausência de prejuízo concreto pela não realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 139, V, CPC.
6. União estável comprovada, aplicando-se o regime da comunhão parcial de bens (CF/1988, art. 226, § 3o; CC, arts. 1.723 e 1.725).
7. Ônus da prova incumbe à parte que indica bens para partilha (CPC, art. 373, I). Ausência de comprovação documental quanto a construções, móveis adicionais e veículo buggy/gaiola. Revelia não supre a falta de prova, especialmente em direitos indisponíveis (CPC, art. 345, II).
8. Inovação recursal vedada (CPC, art. 1.009, § 1o). Documentos apresentados apenas em sede recursal não podem ser analisados, sob pena de supressão de instância.
9. Sentença escorreita ao limitar a partilha aos bens comprovados nos autos. Honorários majorados em razão da sucumbência recursal (CPC, art. 85, § 11).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Preliminares rejeitadas.

Tese de julgamento: “1. A revelia decretada para fins processuais não impede a análise do mérito nem configura cerceamento de defesa. 2. A inclusão de bens na partilha exige prova documental nos autos originários, não sendo admitida inovação recursal. 3. Na união estável aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, comunicando-se apenas os bens comprovadamente adquiridos na constância da convivência.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC, arts. 1.658, 1.659, 1.723, 1.725; CPC, arts. 1.009, § 1o; 1.012, § 3o; 85, §§ 8o e 11; 344 a 346; 345, II; 370; 371; 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.812.807/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 13/10/2025, DJEN 17/10/2025; STJ, REsp n. 1.454.643/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03/03/2015, DJe 10/03/2015; TJDFT, Acórdão 431597, 20100020080024AGI, Rel. Teófilo Caetano, 4a Turma Cível, j. 23/06/2010, DJE 07/07/2010, p. 84; TJDFT, Acórdão 1437846, 0742556-69.2021.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 13/07/2022; TJDFT, Acórdão 1981084, 0706426-55.2023.8.07.0019, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19/03/2025; TJDFT, Acórdão 1787971, 0701974-87.2022.8.07.0002, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 16/11/2023; TJDFT, Acórdão 1392233, 0700096-68.2020.8.07.0012, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 09/12/2021.